Tribunal: TJDFT
Processo: 0711977-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711977-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAO SEVERINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA AGRAVADO: JOUBERT ARIEL PEREIRA MOSQUERA, ROBERTA FERNANDES BOMFIM DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto em conjunto por São Severino Empreendimentos Imobiliários Ltda., Brumalia Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Rossi Residencial S.A. contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na impugnação à arrematação (ID no 117869174, págs. 1-2). 2. Contra a decisão foram opostos Embargos de Declaração (ID no 119074573), rejeitados no ID no 119286188, ambos dos autos originários. 3. As agravantes, em suma, aduzem que sofreram prejuízo processual, pois os imóveis penhorados foram arrematados por preço vil, uma vez que as avaliações anteriormente realizadas não teriam observado o real valor de mercado dos bens. 4. Argumentam que o contraditório e a ampla defesa não foram observados, já que mesmo após se insurgirem contra as avaliações realizadas os imóveis foram arrematados. Defendem que não ocorreu a preclusão consumativa, pois os fundamentos utilizados para embasar a impugnação deixaram de ser devidamente considerados. 5. Pedem a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer as nulidades apontadas, uma vez que o valor de avaliação dos imóveis não corresponde à realidade e, consequentemente, a arrematação ocorreu por preço vil, não devendo prevalecer. 6. Preparo (ID no 34496251 e 34496248). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 9. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não houver prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. 10. Apesar de alegarem que tiveram o seu direito de defesa cerceado, as agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar qualquer prejuízo processual, pois a questão controvertida já havia sido anteriormente suscitada e apreciada por esta instância revisora. 11. Conforme ponderado na decisão de ID no 119286188, a controvérsia inerente à avaliação dos imóveis já foi dirimida no Agravo de Instrumento de no 0734269-23.2021.8.07.0000: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. REAVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. É possível realizar nova avaliação econômica em imóvel objeto de penhora, desde que o caso se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC/15. 2. Inexistindo evidências de que o laudo pericial padeça de algum vício que lhe retire a credibilidade, esse deve ser mantido hígido. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1402261, 07342692320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 12. No referido julgamento, destacou-se que a reavaliação econômica dos imóveis penhorados somente seria possível se comprovada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, não demonstradas no caso concreto. Do mesmo modo, não foram identificados vícios que mitigassem a credibilidade dos laudos de avaliação. 13. Mais uma vez constata-se que não foram apresentados elementos probatórios que embasem a impugnação à avaliação, pois a mera alegação genérica de que há outros imóveis com valor superior ao mensurado pelo perito avaliador é insuficiente para reconhecer o prejuízo que alegam ter suportado. 14. A alienação judicial dos bens penhorados seguiu o curso regular, pois no Agravo de Instrumento supracitado não foi deferido o efeito suspensivo pretendido, oportunidade em que ficou consignado que “[...] a despeito de os imóveis localizados no empreendimento Vista Shopping terem sido utilizados como parâmetro pela Oficiala de Justiça Avaliadora, evidente da leitura da certidão que esses não possuem preço equiparado ao das salas constritas, pois, além de não disporem de garagem, ainda não contém acabamento. Acrescente-se que os laudos de avaliação juntados (ID 30159125), de uma única imobiliária, não refutam as conclusões da Avaliadora, que possui fé pública e considerou os aspectos específicos dos imóveis, especialmente o fato de “não haver estacionamento no local, bem como a posição do empreendimento, o qual foi construído de frente para a rua, o que facilita furtos”. Ressalte-se que a avaliação oficial foi realizada há pouco mais de 5 (cinco) meses (IDs 90601855 e 90601856, na origem), não sendo provável haver modificação substancial na valorização dos bens, máxime em razão dos efeitos que a pandemia gerou no mercado de imóveis de destinação comercial.” 15. Apesar de defenderem a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, o Recurso Especial interposto pelas agravantes não tem efeito suspensivo e a alegação de nulidade decorrente dos vícios na alienação judicial já foram objeto de apreciação judicial, nos termos anteriormente salientados, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 20 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO